Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA DECRETADA POR JUÍZO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONSTRIÇÃO. REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE ADSTRITA A ATOS DE DISPOSIÇÃO ADVINDOS DA DEVEDORA. OPOSIÇÃO AO CREDOR TRIBUÁRIO. INVIABILIDADE. PENHORA. REALIZAÇÃO. PRECEDÊNCIA DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM PONDERAÇÃO COM O PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 186). AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E NÃO DEBATIDA OU SUSCITADA ANTERIORMENTE. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OMISSÃO AUSENTE.
1. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.